Tribunal: TJMT
Processo: 1012788-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012788-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS - CNPJ: 45.236.791/0001-91 (AGRAVADO), ANDRE FERNANDO MORENO - CPF: 262.382.998-51 (ADVOGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGANTE), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu que os contratos firmados entre cooperativa e cooperados, relativos ao fornecimento de insumos para atividade rural, configuram atos cooperativos típicos e, portanto, geram créditos extraconcursais, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Os embargantes alegaram a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à natureza financeira dos contratos e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos e afastar a alegação de que tais contratos teriam caráter mercantil ou financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, abordando expressamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, com base nos documentos constantes dos autos e na jurisprudência do STJ.

5. A alegada omissão sobre a equiparação das cooperativas de crédito a instituições financeiras foi devidamente enfrentada e afastada com base em precedentes do STJ, que reconhecem a natureza cooperativa de tais operações quando voltadas à consecução dos objetivos estatutários.

6. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, pois o julgamento enfrentou de forma adequada as matérias jurídicas suscitadas, atendendo ao requisito do prequestionamento.

7. A oposição dos embargos, no caso, revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas finalidades do recurso, configurando uso indevido da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A decisão que enfrenta os pontos relevantes da controvérsia e apresenta fundamentação clara e suficiente não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes.

3. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não impede o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada no corpo do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES
e outros, em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, para reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos objetos da impugnação e determinar sua exclusão do concurso de credores, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito que atuem de modo equiparado às instituições financeiras. Requerem, ademais, o pré-questionamento expresso dos dispositivos legais invocados, em especial o art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e o art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

O recurso é tempestivo (Id. 297392897).

Contrarrazões juntadas no Id. 299423899.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 294940859), sob a minha relatoria, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. ATO COOPERATIVO. DEFINIÇÃO DO STJ. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no processo de recuperação judicial. A cooperativa sustentou que os créditos oriundos de contratos firmados com os devedores, seus cooperados, relativos ao fornecimento de insumos agrícolas e demais produtos vinculados à atividade rural, constituem atos cooperativos nos termos legais e estatutários, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos do processo concursal, com base no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos celebrados entre a cooperativa agravante e os devedores, seus cooperados, podem ser qualificados como atos cooperativos, à luz do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 e da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de exclusão dos respectivos créditos do concurso geral da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 da Lei nº 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele praticado entre cooperativa e seus associados, ou entre cooperativas associadas entre si, com a finalidade de alcançar os objetivos sociais da entidade, não sendo considerados operações de mercado ou contratos de compra e venda de mercadorias.

4. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente da recuperação judicial os contratos e obrigações oriundos de atos cooperativos, desde que praticados nos termos definidos pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

5. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (STJ, AgInt no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.2021).

6. Os documentos constantes nos autos demonstram que os contratos firmados entre a agravante e os recuperandos consistem na aquisição de insumos e produtos agrícolas para a atividade rural, conforme o objeto social da cooperativa, celebrados entre partes com vínculo associativo regular.

7. A existência de parcelamento ou encargos financeiros nos contratos não desnatura sua natureza cooperativa, pois integra o regime estatutário e a lógica da mutualidade, não se tratando de operação típica de instituição financeira.

8. Diante disso, os créditos impugnados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se originarem de atos cooperativos típicos, sendo, portanto, de natureza extraconcursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os contratos celebrados entre cooperativa e cooperado que envolvam fornecimento de insumos e serviços vinculados à atividade rural, nos moldes estatutários, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2. A interpretação do STJ reconhece como ato cooperativo típico a movimentação financeira realizada pela cooperativa com seus cooperados quando voltada à consecução dos seus objetivos sociais.

3. Créditos oriundos de atos cooperativos são extraconcursais e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

4. A cobrança de encargos financeiros em contratos entre cooperativa e cooperado não descaracteriza a natureza jurídica de ato cooperativo, desde que compatível com os objetivos sociais da entidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13, 7º, 8º e 17; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1951158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; TJMT, AI nº 1012251-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 15.12.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 27.06.2024. ”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que não há vícios a serem sanados no caso.

O acórdão embargado analisou de forma clara, fundamentada e exaustiva a controvérsia posta, consignando expressamente que os contratos celebrados entre a cooperativa agravante e os recuperandos têm natureza jurídica de atos cooperativos, conforme definido no art. 79 da Lei nº 5.764/1971, praticados no âmbito do vínculo associativo e voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade.

Outrossim, o voto destacou que as operações questionadas se referem à aquisição de insumos, sementes e fertilizantes por cooperados, atividade estritamente vinculada ao estatuto social da cooperativa, o que afasta o caráter mercantil da operação e evidencia a finalidade mutualista própria das cooperativas.

A suposta omissão quanto à jurisprudência do c. STJ também não procede. O acórdão embargado enfrentou diretamente a tese de que cooperativas de crédito se equipariam a instituições financeiras, rejeitando-a com base em precedentes específicos do próprio Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, em sentido contrário ao alegado, que mesmo operações financeiras, se voltadas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa e praticadas com cooperados, podem configurar atos cooperativos e, por consequência, gerar créditos extraconcursais.

Dito isto, é nítido que os embargantes, nesta oportunidade, manifestam mero inconformismo, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento da pretensão, objetivando apenas a reforma do julgado, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES e OUTROS,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025